Tribunal: TJDFT
Processo: 0716669-34.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c PEDIDOS DE NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DO VALOR A TERCEIRO. CONDUTA ILÍCITA DO BANCO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade dos fornecedores de serviços na hipótese é objetiva, prescindindo da existência de culpa; logo, o dever de reparar pressupõe a comprovação da conduta ilícita, do efetivo prejuízo e do nexo de causalidade entre eles, conforme previsão contida no art. 14 do CDC.
2. A ausência de prova de conduta ilícita imputável ao Banco Réu exclui a responsabilidade da instituição pela transferência voluntária realizada pelo Autor a terceiro.
3. No caso concreto, o Autor tomou empréstimo do Banco Santander (Brasil) S/A, comprovadamente recebido na conta bancária dele, e transferiu o valor de forma consciente e voluntária para a empresa Credcomercial Assessoria Financeira Eireli., com base em promessa de redução de parcelas de empréstimo anterior contraído com o próprio Banco Réu, além de retorno de quantia mensal, fato sem qualquer participação daquela instituição financeira, que não pode, portanto, ser responsabilizado.
4. Incabível a compensação por danos morais quando ausente conduta da parte Ré apta a caracterizar violação a atributos da personalidade do Autor.
5. Apelação conhecida e não provida